Tribunal: TJSP
Processo: 2186598-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Ação revisional de cédula de crédito à exportação – Determinação de realização de segunda perícia e indeferimento da liberação da garantia – Nos termos do art. 480 do CPC, pode o juiz deferir uma segunda perícia na hipótese em que o primeiro trabalho técnico não esclarecer suficientemente a controvérsia – Havendo elementos inequívocos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Ação revisional de cédula de crédito à exportação – Determinação de realização de segunda perícia e indeferimento da liberação da garantia – Nos termos do art. 480 do CPC, pode o juiz deferir uma segunda perícia na hipótese em que o primeiro trabalho técnico não esclarecer suficientemente a controvérsia – Havendo elementos inequívocos da quitação do contrato revisando, ainda que pendente a aferição de eventual saldo credor em favor do mutuário, em razão da procedência do pedido de substituição da CDI/CETIP por outro índice oficial de correção monetária, cabível o deferimento incidental do requerimento de liberação da garantia pelo banco mutuante, que deverá providenciar a baixa do gravame em 10 dias, sob pena de multa - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186598-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFOR S/A,
é agravado BANCO ORIGINAL S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186598-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Gafor S.A.
AGRAVADO: Banco Original S.A.
JUIZ: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
VOTO No 3192
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Liquidação de sentença

Ação revisional de cédula de crédito à exportação Determinação
de realização de segunda perícia e indeferimento da liberação da
garantia Nos termos do art. 480 do CPC, pode o juiz deferir uma
segunda perícia na hipótese em que o primeiro trabalho técnico
não esclarecer suficientemente a controvérsia
Havendo
elementos inequívocos da quitação do contrato revisando, ainda
que pendente a aferição de eventual saldo credor em favor do
mutuário, em razão da procedência do pedido de substituição da
CDI/CETIP por outro índice oficial de correção monetária, cabível
o deferimento incidental do requerimento de liberação da garantia
pelo banco mutuante, que deverá providenciar a baixa do gravame
em 10 dias, sob pena de multa - Decisão parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado
(fls. 28/29), interposto contra a r. decisão de fl. 1517, aclarada à fl. 1547, proferida nos
autos da liquidação de sentença no 0003292-81.2019.8.26.0000, que deferiu a realização de
segunda perícia, e não conheceu do pedido de liberação do imóvel dado em garantia.
Aduz a agravante, em síntese, que o banco agravado age
reiteradamente de má-fé, tendo apresentado cinco sucessivos pareceres contrários ao laudo
pericial e seus respectivos laudos complementares, sendo que a cada nova apresentação de
seu parecer discordante inovava em matérias não deduzidas anteriormente, de modo que em
suas alegações finais acabou por requerer nomeação de novo perito para realizar o trabalho
técnico, consubstanciado em questões manifestamente preclusas, e o magistrado não
esclareceu o porquê o primeiro laudo complementar não teria sanados os vícios do trabalho
técnico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/8
Assevera que o juiz deferiu o depósito judicial integral das
prestações vincendas do financiamento em revisão, no intuito de afastar a mora, de modo
que a última prestação ordinária foi depositada em fevereiro de 2020, momento em que o
correu a mora accipiendi, pois não forneceu a devida quitação para liberação da alienação
fiduciária dada em garantia, o que deve ser suprido judicialmente como decorrência lógica
da quitação em juízo. Subsidiariamente, defende que lhe deva ser deferida a apresentação de
novos quesitos para a nova prova técnica a ser produzida.
Pleiteia, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a
antecipação da tutela recursal para imediato deferimento da liberação da garantia, e a
reforma da decisão.
O recurso foi recebido e processado apenas no efeito
devolutivo.
O agravado apresentou contrarrazões às fls. 49/56.
As partes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 39 e 43).
É o relatório.
Conforme se depreende dos autos da liquidação de sentença
originária (autos no 0003293-81.2019.8.26.0011), a agravante ajuizou ação revisional de
cédula de crédito à exportação, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
para afastar a incidência do índice CDI/CETIP como fator de correção monetária,
substituindo-o pelos índices da tabela prática deste E. Tribunal de Justiça (fls. 713/715, dos
referidos autos).
Foi iniciada a liquidação de sentença, para a realização do
recálculo da dívida, sendo deferida, para tanto, a realização de perícia contábil, com a
nomeação do expert encarregado do referido mister (fls. 808, dos mesmos autos), seguindo-
se da apresentação dos quesitos pelas partes e da indicação de seus assistentes técnicos (fls.
824/826 e 827/828)
O perito ofertou seu laudo às fls. 890/899, concluindo pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/8
existência em favor da agravante de saldo credor atualizado no importe de R$ 3.407.450,56.
Sobrevieram as primeiras impugnações de ambas as partes,
conforme respectivos pareceres técnicos (fls. 936/938 e 948/949).
O expert apresentou laudo complementar (fls. 990/1000), em
que reconhece a contagem indevida em duplicidade no importe de R$ 1.955.460,67.
Novamente,
ambas
as
partes
impugnaram
o
laudo
complementar (fls. 1022/1024 e 1025/1031).
Novo laudo apresentado pelo perito, dessa vez, incluindo os
juros de mora de 1% ao mês sobre o valor da obrigação, que não tinham sido computados
na atualização da dívida anteriormente (fls. 1105/1109).
Desta feita, o agravante requereu a homologação do cálculo
finalmente efetuado pelo perito (fls. 1119/1127), enquanto o banco agravado novamente o
impugnou (fls. 1128/1133), com a apresentação dos respectivos esclarecimentos (fls.
1196/1208).
Sobrevieram a quarta impugnação do banco agravado (fls.
1226/1232), seguido de novos aclaramentos periciais (fls. 1245/1246), bem como alegações
finais das partes (fls. 1412/1417 e 1420/1435).
Nesse ínterim, o douto magistrado oficiante converteu o
julgamento em diligência, para solicitar novos esclarecimentos periciais (fls. 1418), de
modo que o expert apresentou mais um laudo complementar (fls. 1492/1495).
O banco agravado impugnou mais esse laudo complementar,
desta vez requerendo a realização de uma nova perícia (fls. 1503/1512), o que foi deferido
pelo juízo (fls. 1517).
A
agravante
opôs
embargos
de
declaração,
para
esclarecimento dos motivos que levaram o juízo a designar nova perícia, e para que fossem
apreciados os diversos requerimentos de liberação da garantia prestada, ante a alegação de
quitação da dívida, e que se encontravam pendentes de deliberação (fls. 1521/1533).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/8
À fl. 1547, o MM. juiz aclarou a necessidade de uma segunda
perícia contábil, e indeferiu o requerimento de liberação da garantia, porque foge ao objeto
do pedido inicial. Eis a decisão agravada.
Pois bem, malgrado o fato de o banco agravado ter se
manifestado em diversas oportunidades sobre o laudo pericial, inovando questões que
poderiam ter sido indicadas logo na primeira impugnação, é certo que a realização de nova
perícia pode ser determinada até mesmo de ofício, nos termos do art. 480 do Código de
Processo Civil.
O laudo oferecido pelo perito às fls. 890/899, constituído de
respostas objetivas aos quesitos das partes e de uma tabela do recálculo da dívida, não
esclarece suficientemente as dúvidas das partes, e já na oferta do primeiro laudo
complementar houve a retificação do cálculo, por erro na inserção de um lançamento em
duplicidade, o que gerou inegável insegurança no trabalho técnico realizado.
Ademais, a matéria retratada nos autos não restou
suficientemente esclarecida, notadamente em relação aos reflexos nos lançamentos da
mora, inexistentes na hipótese de o banco não ter cobrado índice de correção monetária
indevido nos lançamentos anteriores, conforme bem observado pelo magistrado na decisão
de fls. 1418, e que não foi resolvido nos esclarecimentos do perito que se seguiram, a
justificar a nomeação de um segundo perito para o mister.
Dessa forma, considerando a utilidade da realização da nova
perícia, não prospera a propalada preclusão das matérias impugnadas pelo banco agravado,
como motivo de obstar um novo e mais aprofundado trabalho técnico, que já foi realizado
às fls. 1669/1730, incidindo também a teoria do fato consumado.
Superada essa questão, passa-se à análise do requerimento de
levantamento da garantia pela empresa mutuária. Para tanto, confira-se a ordem dos fatos.
A cédula de crédito de exportação sub judice (fls. 54/72),
firmada em 08/04/2015, concedeu um crédito de R$ 40.000.000,00, amortizáveis em 42
prestações com vencimento em 10/10/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/8
Na mesma data, além de outras garantias prestadas, a mutuária
alienou fiduciariamente em garantia de pagamento da obrigação um imóvel rural
denominado Fazenda Recreio, registrado na matrícula no 16.134, do Cartório de Registro de
Imóveis de Palmital/SP, avaliado à época em R$ 30.030.000,00 (fls. 146/157).
Sucederam-se o primeiro e o segundo aditamentos, firmados,
respectivamente, em 29/08/2016 (fls. 182/191), e em 02/06/2017 (fls. 193/203), sem que
houvesse alteração na data de vencimento originalmente pactuada.
Em 22/08/2017, as partes celebraram o terceiro aditamento à
cédula de crédito à exportação (fls. 252/262), e nesta ficou convencionado o pagamento do
saldo devedor em 24 prestações de R$ 1.146.372,89, que deveriam ser acrescidas dos juros
contratados e da CDI, com vencimento inicial em 12/03/2018, e última prestação prevista
para 10/02/2020.
Ao menos até a prestação vencida em 10/09/2019, as
prestações do contrato vinham sendo regularmente pagas por meio de débito em conta
corrente (fls. 1212), mas em razão de o primeiro laudo pericial ter concluído pela existência
de saldo credor da empresa agravante, houve por bem o MM. juiz deferir o depósito judicial
das prestações vincendas, a fim de afastar os efeitos da mora e possibilitar uma célere
restituição de valores (fls. 913, dos autos da liquidação de sentença).
O banco agravado se insurgiu em face dessa decisão por meio
do agravo de instrumento no 2225176-02.2019.8.26.0000, mas esta C. Turma Colegiada
manteve o decisum (fls. 1187/1191).
Dessa feita, a agravante efetuou os seguintes depósitos
judiciais:
1) Em 10/10/2019, no valor de R$ 1.197.741,10 (fls.
933/935);
2) Em 11/11/2019, no valor de R$ 1.186.689,96 (fls.
987/989);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/8
3) Em 10/12/2019, no valor de R$ 1.172.916,68 (fls.
1078/1080);
4) Em 10/01/2020, no valor de R$ 1.164.295,20 (fls.
1192/1194); e
5) Em 10/02/2020, no valor de R$ 1.155.268,35 (fls.
1145/1146).
Verifica-se, pois, que todas as prestações da cédula de crédito
de exportação foram devidamente pagas até seu vencimento, sendo que as cinco últimas
foram depositadas em juízo como forma de elidir os efeitos da mora.
Esse fato não passou desapercebido na segunda perícia
realizada, que constatou o atraso de três dias relativamente à prestação no 17 do contrato
originário, mas que foi quitado com os encargos da mora (conforme item 5, anexo III, do
laudo, às fls. 1674/1675), além de ter verificado, como analisado alhures, que houve o
pagamento de todas as outras prestações devidas (item 5, anexos III a X, às fls. 1674/1681).
Ainda que aludido laudo técnico não tenha sido homologado
judicialmente, sua análise conjunta com os documentos acostados aos autos revela com
razoáveis elementos de convicção, a quitação substancial da obrigação por parte da
devedora, notadamente porque, em sua contraminuta, o banco sequer impugna esse fato (fls.
49/56, do instrumento).
Pois bem, não se olvide que inexiste pedido inicial para
liberação da garantia, até porque, no momento do ajuizamento da ação, o contrato ainda
estava em vigor e à míngua de indícios de quitação, o pedido seria logicamente
improcedente.
Entretanto, de igual forma, como o juízo autorizou o depósito
das prestações finais em juízo, nada obsta que a liberação da garantia seja apreciada
incidentalmente em qualquer fase do processo, conforme permissivo do art. 503, §1o do
Código de Processo Civil, e também em prestígio ao princípio da economia processual, uma
vez que a garantia prestada está diretamente correlacionada com o contrato revisando na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186598-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/8
ação principal, de modo que os fatos ocorridos depois da propositura da demanda, e que
gerem efeitos contratuais entre as partes litigantes, possam ser deliberados pelo próprio
juízo da causa.
Impositivo, portanto, o deferimento do requerimento de
liberação da garantia consistente no imóvel supra referido, competindo ao banco agravado
providenciar sua baixa no prazo de 10 dias, a contar da intimação do presente julgamento,
sob pena de incidir em multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, na forma dos
arts. 536, §1o e 537 da lei processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, exclusivamente para deferir a liberação da alienação fiduciária em garantia do
imóvel de matrícula no 16.134, do Cartório de Registro de Imóveis de Palmital/SP.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator